Tribunal: STF
Processo: ARE 1427195
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE DE CARGAS EM RODOVIAS FEDERAIS. EXCESSO DE PESO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMULAÇÃO DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS E ASTREINTES. DANOS MORAIS COLETIVOS. LEIS 6.938/1981 E 7.347/1985, CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, CÓDIGO CIVIL, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E RESOLUÇÃO 258/2007 DO CONTRAN. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.